Tribunal: TJBA
Processo: 8011704-33.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011704-33.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAELLY SILVA DE FREITAS

Advogado(s)
:
BRUNA DE CARVALHO CHAVES PEIXOTO

APELADO: FABIO LIMA DE FREITAS

Advogado(s)
:
IAN VICTOR SOUZA ARAUJO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR. NECESSIDADE DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Ré, filha do Autor, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia ajuizada por seu genitor, exonerando-o da obrigação de pagar alimentos à apelante, com base na maioridade da mesma (19 anos) e na ausência de comprovação de sua dependência econômica. A apelante recorreu, pleiteando a manutenção da pensão alimentícia, alegando não ter condições financeiras para se sustentar, pois ainda não concluiu seus estudos (Supletivo EJA) e enfrenta problemas de saúde (gastrite).

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal se centra na continuidade ou não da obrigação de pagamento da pensão alimentícia em favor da apelante, maior (19 anos), sendo necessário demonstrar, para tanto, a persistência de necessidades especiais ou extraordinárias que justifiquem a manutenção dos alimentos, conforme entendimento jurisprudencial.

III. Razões de decidir
A maioridade, por si só, não extingue a obrigação alimentar, contudo, é necessário que o alimentando comprove a necessidade contínua dos alimentos, seja pela frequência em curso superior ou técnico, seja por incapacidade para o trabalho, o que não foi demonstrado no presente caso.
A apelante, embora cursando o EJA (Educação de Jovens e Adultos) à noite, não apresentou comprovação de que essa condição a impeça de trabalhar e prover seu próprio sustento, sendo, portanto, capaz de se manter financeiramente. Ainda, inexiste relatório médico que ateste qualquer incapacidade laboral em razão da gastrite diagnosticada.
O genitor, por sua vez, demonstrou dificuldades financeiras, o que justifica a exoneração da obrigação alimentar, uma vez que não há condição econômica que sustente a continuidade da pensão.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A maioridade civil não implica, por si só, na extinção da obrigação alimentar, mas é necessár
i
o que o alimentando comprove a necessidade de alimentos por meio de circunstâncias excepcionais, como a frequência em curso superior ou técnico, ou a incapacidade para o trabalho.
A obrigação alimentar pode ser extinta quando demonstrada a capacidade do alimentando para prover sua própria manutenção e a ausência de necessidades extraordinárias.

Dispositivo legal relevante citado: CC, art. 1.635, III; CC, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 1325947 RJ 2018/0179857-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 01/04/2019; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 791322 SP 2015/0247311-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/05/2016.

APELAÇÃO IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011704-33.2023.8.05.0039
, de SALVADOR/Ba, em que é Apelante
KAELLY SILVA DE FREITAS
e Apelado
FABIO LIMA DE FREITAS.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.